Tribunal: CARF
Processo: 15504.724127/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INTERPOSTA PESSOA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERESSES ECONÔMICOS ALHEIOS.
Havendo caracterização de interesses econômicos alheios, em decorrência da administração em comum, da estrutura física e de pessoal em comum, da utilização de nomes em comum, fica demonstrada a ocorrência de grupo econômico de fato, caracterizadora de simulação quanto à real estrutura societária do negócio, ensejando, portanto a condição de empresa optante pelo SIMPLES constituída por interposta pessoa, situação esta que implica a sua exclusão de referido regime de tributação.

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724127/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.430 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
FORTE TECNOLOGIA & SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INTERPOSTA PESSOA. GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. INTERESSES ECONÔMICOS ALHEIOS.
Havendo caracterização de interesses econômicos alheios, em decorrência da
administração em comum, da estrutura física e de pessoal em comum, da
utilização de nomes em comum, fica demonstrada a ocorrência de grupo
econômico de fato, caracterizadora de simulação quanto à real estrutura
societária do negócio, ensejando, portanto a condição de empresa optante pelo
SIMPLES constituída por “interposta pessoa”, situação esta que implica a sua
exclusão de referido regime de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 03-80.549 da 7a Turma da DRJ/BSB, de 11 de julho de 2018
(fls. 25 a 28):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724127/2017-71
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.430 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724127/2017-71

Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face do Ato Declaratório Executivo
DRF/BHE/MG no 27, de 12/06/2017, que excluiu o contribuinte do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeitos a partir de 01/01/2012.
A exclusão se deu em virtude de o contribuinte não se enquadrar no regime do Simples
Nacional, nos termos do art. 29, Incisos IV da Lei Complementar no 123/2006, uma vez
que incorreu na situação de vedação de se constituir por interpostas pessoas, conforme
consta do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE/MG no 27/2017 (fl. 86).
As situações fáticas constatadas pela Fiscalização encontram-se relatadas na
Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, às fls. 02/13, onde informa
que o contribuinte não se enquadra no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) em decorrência de prática de infração ao inciso IV da Lei
Complementar n° 123, de 2006, causa de sua exclusão do regime diferenciado de
tributação (Simples Nacional).
No caso, a Fiscalização verificou, em procedimento fiscal, que as empresas, cujo nome
referem-se à ESQUADRA: Grupo Esquadra Administração & Assessoria Empresarial
Ltda, Vanguarda Administração EIRELI e Esquadra Transporte de Valores &
Segurança Ltda, integram um grupo econômico de fato, evidenciado pelo controle
econômico e administrativo exercido nessas empresas por Alexsandro Moreira e Marcos
Vinícius Ferreira Gonçalves, conforme fatos relatados na Representação Fiscal.
Tal constatação resultou na expedição do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE/MG no
27, de 12/06/2017, que excluiu o contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeitos a partir de 01/01/2012, por força do que
dispõe os art. 28, parágrafo único e art. 29, Inciso IV da Lei Complementar no 123, de
2006, c/c os arts. 75, Inciso I, e art. 76, Inciso IV, alínea “d”, § 2o da Resolução CGSN
no 94, de 29 de novembro de 2011.
Na Representação Fiscal e no Relatório da Ação Fiscal de folhas 02/26 a Fiscalização
detalha os seguintes fatos por ele constatado e que determinaram a exclusão de ofício:

1) Endereço: Verificou-se que no mesmo endereço da empresa Forte Tecnologia
Segurança Eletrônica Ltda, funcionam as empresas do Grupo Esquadra:
Esquadra
Administração
&
Assessoria
Empresarial
Ltda
CNPJ:
10.903.312/0001-69, Viva Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda CNPJ:
10.447.355/0001-87
e
Vanguarda
Administração
Eireli,
CNPJ:
06.049.673/0001-12.
2) Objetivo Social: algumas empresas cujo nome se referem à denominação
ESQUADRA, possuem objetivos sociais semelhantes ou quadro societário
relacionados entre si.
3) Quadro societário – existência de laços de parentescos entre os sócios como
também alternância de quadro societário entre estes nas empresas componentes
do grupo Esquadra, e;
4) Massa Salarial - a massa salarial é superior ou próxima ao valor da receita
bruta declarada pelo contribuinte, bem como ao limite da receita bruta anual
estabelecido na legislação vigente do SIMPLES Nacional.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.430 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724127/2017-71

O objeto Social da empresa conforme contrato e 4a . Alteração, registrada na JUCEMG
em 02/05/2013 é o comércio de equipamentos e componentes elétricos, eletrônicos, de
telefonia, de comunicação e de informática, para sistemas de segurança e vigilância,
serviços de monitoramento de sistemas de segurança e vigilância, instalação e
manutenção em sistemas de segurança e vigilância.
Ainda de acordo com a 4a alteração, o sócio Rafael Moreira, retirou-se da sociedade e
transferiu a totalidade de suas quotas para a sócia Cristina Patrícia, passando essa, a ser
a única sócia da empresa. Em 05/12/2013, a empresa registrou sob n° 3160009525-3,
protocolo 13/816.384-7 na Junta Comercial de Minas Gerais-JUCEMG, o Ato de
Transformação em empresa individual de responsabilidade limitada-EIRELI.
A denominação original da autuada era Forte Esquadra - Tecnologia & Segurança
Eletrônica EIRELI - EPP, alterando-se para Forte Tecnologia & Segurança Eletrônica
EIRELI- EPP, conforme 1a alteração contratual, de fls. 81/83.
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado pessoalmente do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional em
16/12/2016(fl. 551), o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em
16/01/2017(fls. 93/98), defendendo, inicialmente, a tempestividade da sua manifestação.
As demais alegações são, em síntese, o que segue.
Da Inexistência de Interpostas Pessoas na Constituição da Impugnante
Salienta inicialmente a Manifestante que o seu quadro societário, por se tratar de uma
EIRELI, é composto por uma única pessoa, qual seja, a senhora Cristina Patrícia
Moreira Lacerda, conforme os atos societários em anexo. E que embora a Fiscalização
tenha verificado que havia a interposição de pessoas entre as empresas Forte Tecnologia
& Segurança Eletrônica EIRELI - EPP, Grupo Esquadra Administração & Assessoria e
Vanguarda Administração EIRELI – EPP, fato é que a Manifestante possui
movimentação financeira e endereços próprios, além de atividade diversa da praticada
pelo Grupo Esquadra Administração & Assessoria e Vanguarda Administração Eireli -
EPP.
Acrescenta ainda que não procede o argumento de que os sócios administradores de fato
de todas as empresas são os senhores Alexsandro Moreira e Marcos Vinicius Ferreira
Gonçalves, pois todas as empresas são independentes entre si e são administradas, cada
uma, pela pessoa indicada em seus atos constitutivos. E que independente das atividades
das empresas serem complementares, não existe qualquer previsão legal para que uma
empresa seja autosuficiente, podendo contar com os bens e serviços oferecidos por
outras empresas do ramo.
Afirma que não existe previsão legal, no sentido de que empresas do Simples, não
podem negociar com outras pessoas jurídicas que tenham familiares em seu quadro
societário, a ensejar a exclusão do sistema diferenciado de tributação. Reforça que é
natural que empresas de familiares tenham relações comerciais, tendo em vista a relação
de confiança.
Insurge-se contra a afirmativa da Fiscalização de que se trata de grupo econômico de
fato pelo simples motivo de que se pesquisando o nome "forte esquadra" no Google,
encontra-se o site do Grupo Esquadra, haja vista que as empresas têm nomes
semelhantes e, nem por isso, significa que são parte de um grupo econômico.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.430 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724127/2017-71

Cita outras empresas do país, como a Líder, para concluir que não se pode presumir que
existe qualquer tipo de vínculo tão somente por uma simples pesquisa na internet do
nome fantasia da empresa.
Afirma ainda que a Fiscalização usa o fato da receita bruta das empresas estar próxima
ao limite do Simples (R$ 3.600.000,00) como indício de existência de grupo
econômico, entendendo que a proximidade da receita bruta de uma empresa com o
limite estabelecido para o Simples Nacional não pode indicar qualquer irregularidade,
capaz de ensejar sua exclusão do Regime Especial de Tributação.
Que no presente caso as empresas não formam um grupo econômico com interpostas
pessoas, pelo contrário, têm atividades diversas, operações e administração
independentes e possuem endereços independentes sendo indevida a exclusão do
Simples.
Reforça que a Receita Federal do Brasil anuiu com a adesão da empresa ao Simples
Nacional à época da sua inscrição, dado que atendia a todas as disposições legais, não
podendo de forma alguma revogar esta decisão, sob pena de violação da segurança
jurídica da Manifestante.
Afirma que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXXVI, estabelece que a lei
não prejudicará o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. E que em matéria tributária,
a segurança jurídica significa a previsibilidade no pagamento do tributo. Assim, não
pode a manifestante ser excluída do Simples Nacional, com efeitos retroativos, por meio
de ato administrativo embasada em mera presunção.
Desta feita, deve ser anulado o Ato Declaratório Executivo no 27, considerando a
inexistência de interposição de pessoas na constituição do quadro societário do
Impugnante.
Dos Pedido (sic)
Face ao exposto, requer a Manifestante seja anulado o Ato Declaratório Executivo no
27, referente ao processo 15504.724127/2017-71, tendo em vista o atendimento de
todos os requisitos para usufruto do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional, previstos na Lei Complementar no 123/06.
Por fim, requer que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam
realizadas exclusivamente em nome do advogado David Gonçalves de Andrade Silva,
inscrito na OAB/MG sob o no 52.334, na OAB/SP sob o no 160.031-A e na OAB/DF
sob o no 29.006, e-mail: controladoria@andradesilva.com.br, com escritório em Nova
Lima - MG, na Rua Senador Milton Campos no 35, ll9 andar, Vila da Serra, CEP
34.006-050 e em Brasília - DF, SIG, Quadra 04, Lote 25, Asa Sul, Ed. Barão de Mauá,
salas 216, 218, 220, CEP 70.610- 440, sob pena de nulidade.
O Acórdão da DRJ julgou improcedente o pedido da empresa contribuinte, por
entender que a contribuinte não apresentara elementos suficientes para refutar as constatações da
Fiscalização, ancoradas em elementos de prova robustos da caracterização de pessoa jurídica
constituída por interpostas pessoas (art. 29, inc. IV, Lei Complementar no 123/2006), por meio
da unicidade de comando, unicidade dos meios produtivos e de pessoal, da localização física,
confusão patrimonial, representantes em comum, dentre outros fatores.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.430 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724127/2017-71

A empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 139 a 145), alegando
que as empresas possuem atividades complementares e que “já foi comprovado que a Recorrente
é independente, que possui movimentação financeira e endereço próprios, circunstância que
afasta o seu enquadramento em grupo econômico”.
Alegou ainda a recorrente que:

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.430 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724127/2017-71

Por fim, fl. 145, a recorrente requer o deferimento de sua manutenção no regime
de tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de análise de inclusão de empresa do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL
(exclusão desvinculada de qualquer apuração de crédito tributário ainda pendente de decisão
administrativa), ano-calendário 2012.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
06/09/2018 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 137), face à intimação recebida dia
07/08/2018 (vide A.R., fl. 135), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.430 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724127/2017-71

Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que, em essência, o
pleito da recorrente reside na análise da ocorrência ou não da caracterização de que a empresa
ora recorrente teria se constituído por interpostas pessoas, nos seguintes termos da Lei
Complementar Nacional no 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;

.O conceito de interposta pessoa foi utilizado, também, no Código Civil
Brasileiro, em seus arts. 188, §1o, art. 1.749, inc. I, e art. 1.802, caput, sem que, no entanto, tenha
sido legalmente conceituada referida expressão, cabendo ao doutrinador, ao julgador e ao
intérprete do direito a sua aplicação conceitual.
Em síntese, é possível compreender a “interposta pessoa” como uma forma de
simular uma realidade, a exemplo da seguinte ementa de decisão judicial do STF, cujos trechos
em destaque resumem ser a utilização de “interposta pessoa” uma forma de simulação da
realidade para que se aparente que o ato jurídico não seja destinado ao real destinatário do
negócio jurídico, in verbis:

Nesses termos, a finalidade da Lei (interpretação teleológica) ao determinar a
exclusão de empresas do regime de tributação pelo SIMPLES constituídas por “interpostas
pessoas” é no sentido de que de fato somente possam se utilizar desse regime mais vantajoso e
especial aquelas microempresas e empresas de pequenos portes que não sofram influência de
outras empresas ou pessoas que sejam as reais destinatárias dos lucros de suas atividades.
A Fiscalização da Receita Federal do Brasil, por sua vez, mediante constatações
acolhidas pela DRJ, concluiu pela caracterização de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES
constituída por interpostas pessoas (art. 29, inc. IV, Lei Complementar no 123/2006), por meio
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.430 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724127/2017-71

da unicidade de comando, unicidade dos meios produtivos e de pessoal, da localização física,
confusão patrimonial, representantes em comum, dentre outros fatores.
Segundo a Fiscalização:
- as empresas funcionam no mesmo endereço, e a recorrente não teria formado
prova contrária a essa constatação, fl. 125;
- a empresa em análise teria o nome de fantasia de FORTE ESQUADRA, mesma
expressão do GRUPO ESQUADRA ADMINSITRAÇÃO & ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA, fl. 125;
- os quadros societários das empresas do grupo alternavam-se entre as empresas
do grupo (fl. 126), apresentando ainda “laços de parentesco” e que as empresas do grupo
mantinham, como segurados, sócios de outras empresas do grupo, o que caracterizaria a
unicidade empresarial
- a receita da empresa e a despesa de pessoal contida na GFIP eram incompatíveis
(superior ou próxima), nos seguintes termos:

- os sócios administradores de todas as empresas do grupo são os sócios:
Alexsandro Moreira e Marcos Vinícius Ferreira Gonçalves, com base nas procurações
identificadas no âmbito do presente processo;
À luz de referidas constatações, necessário indicar que não são os laços de
parentescos que caracterizariam necessariamente a existência da “interposta pessoa” (existência
de ato simulado em que a real proprietária do negócio seja uma outra empresa ou outras
pessoas).
Quanto à receita da empresa em análise manter gastos com pessoal
“incompatíveis” (superiores ou muito próximos à receita auferida), necessário indicar que tal
situação de relação entre despesas e receitas é objeto de análise objetiva à luz da Lei
Complementar Nacional no 123/2006, e somente representaria um fator contra a empresa caso as
despesas superassem em 20% a receita auferida, o que não ocorreu.
No entanto, irrefutavelmente, entendo que o Grupo econômico de fato esteja
caracterizado, na medida em que possuem a administração em comum e compartilham estrutura
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.430 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724127/2017-71

física e de pessoal, inclusive mediante utilização em comum da expressão “ESQUADRA”,
ensejando a que a empresa FORTE ESQUADRA seja integrante do GRUPO ESQUADRA.
Assim, entendo que a integração da FORTE ESQUADRA no GRUPO
ESQUADRA, seja pela associação da marca, das estruturas físicas e de produção, por si só,
caracterizam a existência de interesse societário alheio, ainda que parcialmente, aos interesses
dos sócios da FORTE ESQUADRA, caracterizando, assim, a constituição desta por meio de
“interposta pessoa”.
Nesses termos, quando a Recorrente alega que os entendimentos da DRJ são
meras presunções, necessário indicar que, de fato, as constatações levadas em consideração pela
DRJ advieram ora do levantamento de informações por si ora advieram de documentos,
constatações e informações da Fiscalização, as quais se encontram no presente processo e
demonstram o nome empresarial, as procurações indicando a gerência em comum, e a utilização
conjunta do espaço físico e de produção, ressaltando-se ausência de provas da contribuinte em
sentido contrário.
Nesse contexto, necessário indicar o disposto no art. 29 do Decreto Federal
no 70.235/1972, in verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, [...]

Ante o exposto, entendo pela existência da simulação por “interposta pessoa”,
caracterizada na empresa ora recorrente, que, ao receber administração em comum com as
demais empresas do grupo, segue os interesses do grupo econômico de fato ao qual integra,
exercendo não mera atividade compartilhada, mas sim sua estrutura física e produtiva para
atendimento dos interesses do grupo econômico do qual faz parte.
Inclusive, caso a participação societária do Grupo Esquadra Administração &
Assessoria Empresarial Ltda estivesse devidamente registrado na estrutura societária da empresa
ora recorrente, esta sequer teria sido admitida ao ingresso no SIMPLES, na medida em que não é
admitido o usufruto do SIMPLES NACIONAL empresas que tenham como sócias outras
empresas.
Por essas razões, entendo que não assiste razão à recorrente, mantendo-se a
exclusão da empresa contribuinte do regime de tributação do SIMPLES NACIONAL.
Dispositivo
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.430 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724127/2017-71

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital